Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704584-10.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em que, observando a peça, constata-se que, muito embora exista pedido para atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, inexiste no corpo da petição manifestação nesse sentido, seja em termos de narrativa genérica, ou, ainda, elencando os requisitos. Assim, siga o feito em seu ordinário curso, para exame de admissibilidade e eventual elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 18 de dezembro de 2023 17:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador